Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701955-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA DE LIMA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0731994-82.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV no limite de 20 salários mínimos, nos seguintes termos: ” A parte exequente requer a aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 202902326). Sustenta que a constitucionalidade da referida lei foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414 e pede o afastamento do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT mediante a aplicação retroativa do julgado pelo STF. O voto que deu provimento ao recurso extraordinário foi vazado nos seguintes termos: “(...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. (...) Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706. (...) Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.” Observa-se, portanto que o julgado do STF, subsidiado no julgamento da ADI no. 5706, afasta a limitação de 10 salários mínimos e autoriza a aplicação da Lei local para que seja considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo valor não supere o valor de 20 salários mínimos por autor. Contudo, não cabe aplicação retroativa de decisão que aprecia constitucionalidade de ato normativo, nesse sentido, o teor da Tese 733 do STF: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” Ainda: "(...) somente o órgão prolator que promove a alteração do entendimento jurisprudencial é que pode decidir sobre as consequências de seu julgado, de modo que, no presente caso, não compete a esta Corte Superior deliberar sobre a necessidade de modulação de efeitos de acórdão prolatado em controle concentrado de constitucionalidade pelo Pretório Excelso (AgInt no AREsp n. 1.044.360/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020)” “Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão, que altera jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou que altera jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos com fundamento no art. 927, § 3o, do CPC. (STJ. 1a Turma. AREsp 1.033.647-RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2/4/2024. Info 806)” Assim, considerando ausência de modulação, tenho que a eficácia executiva da declaração de constitucionalidade nos autos do RE no. 1.491.414 opera-se a partir da data da publicação, esta, ocorrida em 04/07/2024. Visto que a renúncia apresentada pela parte exequente ocorreu em 20/02/2024 (ID 187125187), com decisão homologada por decisão em 22/04/2024 (ID 194149601) e preclusa em 16/05/2024, portanto, anterior à publicação da decisão no RE no. 1.491.414, tenho por consolidada a situação jurídica do credor, não cabendo alteração do teor decidido e precluso nestes autos. Se a pessoa renunciou, não cabe voltar atrás. É negócio jurídico válido, unilateral, que só se desfaz com sua anulação. Desta forma, INDEFIRO o pedido ID 202902326 e mantenho o teto de 10 salários mínimos conforme decisão ID 194149601. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Tendo em vista que já foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV (195358852), intime-se a Fazenda Pública para pagamento no prazo de 60 dias úteis, conforme art. 13, I, Lei no 12.153/2009. Efetuado o pagamento da RPV, intime-se a parte exequente, a fim de oportunizar que, no prazo de 05 dias, apresente seus dados bancários e se manifeste a respeito da liquidação do débito, sob pena de anuência tácita ao cumprimento integral da obrigação. Havendo anuência da parte exequente com o pagamento realizado ou com o transcurso do prazo sem manifestação, expeça-se o respectivo alvará de levantamento e venham os autos conclusos para extinção.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos em razão do julgamento do RE n.o 1.491.414. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos. Preparo recolhido (ID 62767094). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi apresentado pela parte agravante termo de renúncia expressa ao valor do crédito que exceder 10 salários mínimos (ID 187125187, autos de origem). Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator